Tribunal: TJDFT
Processo: 0000104-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
I. A Lei no 9.514/97, que dispõe sobre alienação fiduciária de coisa imóvel, estabelece que, no primeiro leilão, o valor de referência para a alienação pública do bem será aquele que as partes tiverem livremente estipulado no contrato para tal fim. Na hipótese, as partes indicaram o valor da venda, atualizado e acrescido de juros, de encargos de mora e de despesas com esse procedimento como sendo o de referência para alienação pública do bem em primeira hasta (cláusula 4a, parágrafo 1o, da escritura).
II. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.
III. Negou-se provimento ao recurso.